Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018015-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), DEUCIMAR MOURA PEREIRA - CPF: 965.792.931-87 (EMBARGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE FRUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença em que se controverte acerca da incidência e da forma de apuração da taxa de fruição do imóvel, fixada em 1% ao mês sobre o valor do contrato durante o período de inadimplência, conforme previsto no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, restringir, afastar ou modificar os critérios de incidência da taxa de fruição estabelecidos no título judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3. A taxa de fruição foi expressamente reconhecida como válida no título executivo judicial, inclusive após julgamento de embargos de declaração com efeitos modificativos, integrando o comando condenatório.
4. O acórdão proferido em sede de apelação manteve a incidência da taxa de fruição, consolidando-a como parcela obrigatória a ser considerada na liquidação.
5. A referida verba possui natureza indenizatória, destinada a evitar o enriquecimento sem causa pelo uso do imóvel sem contraprestação definitiva.
6. A coisa julgada material impede a rediscussão ou modificação dos critérios fixados, vedando tanto sua exclusão quanto sua ampliação indevida na fase executiva.
7. A decisão agravada observou estritamente os limites do título executivo, aplicando a taxa de fruição no percentual de 1% ao mês, restrita ao período de inadimplência reconhecido judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, com manutenção da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de fruição expressamente prevista no título executivo judicial deve ser observada integralmente na fase de cumprimento de sentença, sendo vedada sua rediscussão, supressão ou modificação. 2. A coisa julgada material impede a alteração dos critérios de incidência fixados na fase cognitiva, sob pena de violação ao título executivo.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no âmbito de cumprimento de sentença movido por
DEUCIMAR MOURA PEREIRA
.

As Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quanto ao descumprimento de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 2204186/MT, que teria imposto a análise específica de questões relacionadas à metodologia de cálculo adotada.

Alegam, inicialmente, omissão quanto à aplicação da taxa de fruição, afirmando que o acórdão embargado deixou de enfrentar o argumento de que os cálculos homologados teriam desrespeitado os parâmetros fixados na sentença proferida em ação rescisória, ao aplicar o percentual de 1% sobre o valor do contrato de forma única, sem atualização monetária e sem considerar o número de meses de inadimplência. Sustentam que tal metodologia contraria expressamente o título executivo judicial, que determinaria a incidência mensal da referida taxa sobre o valor atualizado do contrato, ao longo de todo o período de inadimplemento, compreendido entre 10/10/2017 e 23/02/2021, totalizando quarenta meses.

Apontam, ainda, omissão quanto à alegada violação da coisa julgada, ao argumento de que o acórdão recorrido não teria analisado de forma individualizada e fundamentada as inconsistências apontadas nos cálculos da Contadoria Judicial, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de erro material ou excesso de execução. Sustentam que não houve exame específico da metodologia empregada, tampouco da incidência das penalidades previstas no artigo 523 do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegada ausência de intimação prévia para pagamento.

Defendem que tais omissões configuram deficiência de fundamentação, em afronta ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, bem como descumprimento direto da determinação do Superior Tribunal de Justiça, o que comprometeria a validade do acórdão embargado.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas, com o reconhecimento da violação à coisa julgada, a desconstituição dos cálculos homologados e o retorno dos autos à Contadoria Judicial para nova apuração, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à aplicação correta da taxa de fruição nos moldes defendidos. Requerem, ainda, o pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-362797891.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Cuida-se de controvérsia recursal inserida na fase de cumprimento de sentença, na qual se discute, dentre outros pontos, a
incidência e forma de apuração da taxa de fruição do imóvel
, especialmente diante da alegação de desconformidade dos cálculos com os parâmetros fixados no título judicial.

O voto ora elaborado limita-se, conforme solicitado, à
manutenção do entendimento adotado na decisão agravada quanto à taxa de fruição
, à luz do que foi decidido na sentença, nos embargos de declaração e no acórdão transitado em julgado.

Consta expressamente do título judicial a previsão de
cobrança de taxa de fruição equivalente a 1% do valor do contrato por mês de inadimplência
, nos termos da cláusula contratual validada.

As empresas rés sustentam, no curso do cumprimento de sentença e no agravo, que a taxa de fruição deve ser integralmente considerada na liquidação, conforme pactuado e reconhecido judicialmente, insurgindo-se contra eventuais limitações ou exclusões indevidas.

De outro lado, a parte adversa busca restringir ou afastar sua incidência, alegando desconformidade com a realidade fática ou com os limites do julgado.

A decisão agravada, proferida no cumprimento de sentença, enfrentou a controvérsia e
manteve a incidência da taxa de fruição nos exatos termos do título executivo judicial
, afastando interpretações ampliativas ou restritivas que desbordassem do comando transitado em julgado.

Na origem, após embargos de declaração com efeitos modificativos, restou expressamente consignado que:

- a cláusula contratual relativa à taxa de fruição é válida, devendo o autor ressarcir os valores correspondentes ao tempo de utilização do imóvel.

O acórdão proferido em sede de apelação
não afastou a taxa de fruição
, ao contrário, a manteve como parcela devida, integrando o conjunto de abatimentos a serem considerados na restituição.

No agravo de instrumento subsequente, as agravantes, ora Embargantes, sustentam erro na liquidação por suposta não observância integral desse parâmetro.

A taxa de fruição, tal como delineada no título executivo judicial, possui natureza jurídica de
indenização pelo uso do bem durante o período em que o adquirente dele usufruiu sem a correspondente contraprestação definitiva
, sendo mecanismo apto a evitar o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifica-se, com absoluta nitidez, que:

(i) a cláusula contratual que institui a taxa de fruição foi
expressamente reconhecida como válida
no julgamento dos embargos de declaração;

(ii) tal reconhecimento foi
mantido nas instâncias subsequentes
, não havendo qualquer reforma ou limitação posterior quanto à sua incidência;

(iii) o acórdão transitado em julgado incorporou a fruição como
parâmetro obrigatório de liquidação
, ao lado da retenção percentual e demais encargos;

(iv) portanto, a taxa de fruição encontra-se
acobertada pela coisa julgada material
, não podendo ser rediscutida nem afastada, tampouco ampliada além dos limites fixados.

Sob essa perspectiva, eventual pretensão de afastamento, redução arbitrária ou modificação do critério temporal de incidência configura violação direta ao título executivo, assim como o seria a sua aplicação em desacordo com os marcos definidos (período de inadimplência e percentual contratual).

A decisão agravada, ao manter a incidência da taxa de fruição nos moldes definidos — isto é,
1% do valor do contrato por mês de inadimplência, limitado ao período reconhecido judicialmente
— revela-se estritamente fiel ao comando exequendo, observando o princípio da adstrição ao título executivo e a imutabilidade da coisa julgada.

Qualquer alteração desse critério implicaria indevida inovação na fase de cumprimento de sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A controvérsia resolve-se pela estrita observância do título judicial, que reconheceu, de forma clara e inequívoca, a exigibilidade da taxa de fruição, sem margem para rediscussão ou modificação.

Ressalte-se que, em sede de cumprimento de sentença, não se admite rediscussão de matéria já decidida, tampouco a alteração dos critérios definidos na fase cognitiva, sob pena de afronta à coisa julgada.

Assim, a taxa de fruição deve ser observada exatamente como delineada: percentual de 1% ao mês sobre o valor do contrato, incidente no período de inadimplência reconhecido judicialmente, sem ampliações ou restrições indevidas.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para o fim de suprir a omissão apontada, todavia, mantendo a decisão proferido pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026